Tribunal: TJPA
Processo: 0862027-23.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862027-23.2022.8.14.0301

APELANTE: JOAO CARLOS MOURA DA SILVA FILHO

APELADO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SEMOB

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. PLEITO DE INCLUSÃO NO VENCIMENTO-BASE. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI Nº MUNICIPAL Nº 9.049/13 - PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA SEMOB. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança, no qual servidor público, agente de trânsito da SEMOB, pleiteava a declaração de ilegalidade no cálculo do vencimento-base, com inclusão do adicional de escolaridade, alegando ofensa à Lei Municipal nº 9.049/2013 e ao princípio da legalidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Municipal nº 9.049/2013 permite a inclusão do adicional de escolaridade no vencimento-base do servidor público; e (ii) se a interpretação da referida norma viola o art. 37, XIV, da Constituição Federal, que proíbe a cumulação de acréscimos pecuniários (efeito cascata).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conceito de vencimento-base, delimitado pelo art. 3º, XX, da Lei Municipal nº 9.049/2013, exclui quaisquer vantagens financeiras, adicionais e gratificações, conforme disposição literal da norma.
4. O Adicional de Escolaridade, previsto no art. 79 da Lei Municipal nº 7.502/1990, deve ser calculado sobre o vencimento-base, mas não pode integrá-lo, conforme o entendimento consolidado pela jurisprudência.
5. O art. 37, XIV, da Constituição Federal, reforça a impossibilidade de acumulação de vantagens pecuniárias para evitar o efeito cascata. Precedentes desta Corte ratificam a tese.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por João Carlos Moura da Silva Filho, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB.

A peça exordial narra que o impetrante é Agente de Trânsito vinculado a SEMOB, alegou que a sua remuneração estava sendo calculada de forma contrária à Lei Municipal nº 9.049/2013. Segundo o servidor, essa legislação, ao instituir o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), prevê que o vencimento básico deve incluir o adicional de escolaridade. Dessa forma, pleiteava a declaração de ilegalidade do cálculo adotado pela administração pública e os reflexos financeiros decorrentes dessa inclusão.

Em sentença, o Douto Juízo de origem denegou a segurança.

Inconformado, o ora impetrante interpôs o presente recurso, sustentando que o Juízo
a quo
ignorou a literalidade da Lei Municipal nº 9.049/2013, que define o vencimento básico de cargos de nível médio como sendo o valor acrescido do Adicional de Escolaridade. Argumenta, ainda, que houve violação ao princípio da legalidade administrativa, considerando que a administração pública descumpriu norma legal específica, configurando lesão a direito líquido e certo. Requer a reforma da sentença e a concessão da segurança nos termos do pedido inicial.

Em contrarrazões, a SEMOB defende a impossibilidade da inclusão do Adicional de Escolaridade no vencimento-base, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que proíbem acréscimos cumulativos, o chamado "efeito cascata". Reforça que o conceito de vencimento-base, estabelecido na legislação local, não abarca quaisquer vantagens financeiras, adicionais ou gratificações, e que o regime jurídico aplicável ao Apelante foi aceito voluntariamente, não havendo, portanto, lesão a direito líquido e certo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso suscita a controvérsia sobre a possibilidade de incorporação do Adicional de Escolaridade ao vencimento-base do Apelante, com fundamento na Lei Municipal nº 9.049/2013. A tese do Apelante baseia-se na interpretação de que o vencimento básico, conforme o PCCR, deveria incluir referido adicional. Contrapõe-se a essa argumentação o entendimento de que a legislação aplicável não permite tal integração, sob pena de violação ao princípio constitucional que proíbe o “efeito cascata” (art. 37, XIV, da Constituição Federal).

O art. 37, XIV, da Constituição Federal, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 19/1998, veda expressamente a cumulação de acréscimos pecuniários para fins de cálculo de vantagens posteriores, o que reforça a impossibilidade de inclusão do Adicional de Escolaridade no vencimento básico.
In verbis:

Art. 37, XIV - Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

Com a implementação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da SEMOB –PCCR, por meio da Lei nº Municipal nº 9.049/13, os servidores que ingressaram sob o regime celetista puderam optar pelo regime estatutário, sendo que no caso concreto há prova de que o recorrente anuiu com a mudança de regime.

O conceito de vencimento básico é delimitado pelo art. 3º, inciso XX, da Lei Municipal nº 9.049/2013 (PCCR), que dispõe:

Art. 3º, XX –
Vencimento é a contraprestação devida pela administração municipal ao servidor
em virtude do real desempenho das atribuições pertinentes ao seu cargo,
não incluindo quaisquer vantagens financeiras, tais como abonos, adicionais e gratificações
.

Art. 70. Além do vencimento poderão ser atribuídas ao servidor público as gratificações, adicionais, abonos e as demais vantagens estabelecidas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

Art. 92. Todos os cargos, funções e empregos públicos existentes na Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém –SEMOB passarão a ser regidos por esta lei e pelas demais pertinentes existentes no município.

§3º. O regime jurídico a ser aplicado aos servidores da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém –SEMOB, quando da vigência desta Lei, será o regime jurídico único, ou seja, o regime jurídico dos servidores civis do Município, regido pela Lei nº 7.453, de 05 de julho de 1989, concomitante com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, instituído pela Lei 7.502, de 20 de dezembro de 1990.

O vencimento base, fixado em lei, constitui a parcela remuneratória básica do servidor público. A remuneração total, por sua vez, engloba, além do vencimento base, diversas outras parcelas de caráter permanente, como gratificações e adicionais.

Acerca disto, vejamos os seguintes dispositivos da Lei Municipal nº 7.502/1990:

Art. 52 - Vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício de cargo público e corresponde ao valor fixado em lei.

Art. 53 - Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Artigo 61. Além do vencimento, poderão ser atribuídas ao funcionário, na forma que dispuser o regulamento, as seguintes vantagens: I –gratificações; II –adicionais;

E mais:

Art. 79 -Ao funcionário serão concedidos os adicionais: I -adicional por tempo de serviço; II -adicional de férias; III -adicional de escolaridade;

Art. 83 -O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento-base, será devido nas seguintes proporções: I -na quantia correspondente a vinte por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente conclusão do primeiro grau do ensino oficial; II -na quantia correspondente a sessenta por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do segundo grau do ensino oficial;

Nesse sentido, vejamos como se porta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. SERVIDOR DA SEMOB QUE ADERIU LIVREMENTE AO REGIME ESTATUTÁRIO. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. AFASTADA. APLICAÇÃO DO PCCR DA SEMOB, QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE QUE A JORNADA DE TRABALHO ORDINÁRIA É DE 8 HORAS DIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE AO O VENCIMENTO BASE. ART.37, XIV DA CF/88. PROIBIÇÃO AO EFEITO CASCATA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O apelante é servidor público da SEMOB e cumpre jornada de trabalho de 8 horas, de acordo com o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da SEMOB –PCCR, instituído por meio da Lei nº Municipal nº 9.049/13. 2. A jornada de trabalho de 40 horas semanais está prevista no PCCR da SEMOB como jornada ordinária. Assim, ao aderir livremente ao regime estatutário, o servidor deve se submeter à referida norma. Inocorrência de labor extraordinário para justificar a percepção de gratificação de tempo integral. 3. Impossibilidade de incorporação da gratificação de escolaridade ao vencimento base. Verba fixada em lei que não se confunde com a remuneração. Proibição ao efeito cascata, Inteligência do art.37, inciso XIV da CF/88. Precedentes dos Tribunais Superiores e da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal. 4. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e desprovida. 5. À unanimidade. (TJ-PA 08459853520188140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação 09/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. SERVIDOR DA SEMOB QUE ADERIU LIVREMENTE AO REGIME ESTATUTÁRIO. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. AFASTADA. APLICAÇÃO DO PCCR DA SEMOB, QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE QUE A JORNADA DE TRABALHO ORDINÁRIA É DE 8 HORAS DIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE AO O VENCIMENTO BASE. ART. 37, ...Ver ementa completaXIV DA CF/88. PROIBIÇÃO AO EFEITO CASCATA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. O apelante é servidor público da SEMOB e cumpre jornada de trabalho de 8 horas, de acordo com o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da SEMOB –PCCR, instituído por meio da Lei nº Municipal nº 9.049/13. 2. A jornada de trabalho de 40 horas semanais está prevista no PCCR da SEMOB como jornada ordinária. Assim, ao aderir livremente ao regime estatutário, o servidor deve se submeter à referida norma. Inocorrência de labor extraordinário para justificar a percepção de gratificação de tempo integral. 3. Impossibilidade de incorporação da gratificação de escolaridade ao vencimento base. Verba fixada (TJ-PA - AC: 08372588720188140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/06/2021)

Portanto, não verifico elementos aptos a ensejar a reforma da sentença, ao passo que mantenho
em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 10/12/2024